Tribunal: TJPA
Processo: 0803648-51.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0803648-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MERCURIO ALIMENTOS S/A

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL IMPETRADO POR PESSOA JURÍDICA. CRIME DO ART. 54 DA LEI Nº 9.605/1998. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE NÃO IMPLICA EM PREJUDICIALIDADE DA ORDEM ANTE A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO RELATÓRIO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL QUE CONSTATOU A AVARIA INDICADA POR SINAL LUMINOSO NO SISTEMA DE CONTROLE E TRATAMENTO DE GASES POLUENTES EMITIDOS PELO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA IMPETRANTE PARA INDICAR A EXISTÊNCIA DO DELITO. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL POIS O CRIME IMPUTADO À IMPETRANTE TEM NATUREZA FORMAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA EM QUE A IMPETRANTE SE COMPROMETEU EM CONFESSAR A AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE ACEITA E HOMOLOGADA PELO JUÍZO INQUINADO COATOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
EX VI
DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS

(
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTI
), COROLÁRIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A homologação do Acordo de Não Persecução Penal não prejudica o julgamento do mérito do Mandado de Segurança para trancamento de ação penal, sob pena de negar ao paciente o direito à análise do argumento de ausência de justa causa para a propositura da ação penal, evitando-se, a celebração desses acordos de forma ilegítima. Precedente do STF.

2.

MÉRITO
. O relatório produzido pela Polícia Rodoviária Federal indicou que o caminhão de propriedade da impetrante, foi flagrado, em fiscalização de rotina, com a luz indicadora de mau funcionamento no sistema de controle e tratamento de gases poluentes acesa, localizada no painel de instrumentos, fato que revela emissão de gases poluentes acima de 3,5 g/kWh (três gramas e meio de óxido de nitrogênio por kilowatt-hora). Dessa forma, se o sistema de controle e tratamento de gases poluentes indicou que os níveis toleráveis de emissão de óxido de nitrogênio foram ultrapassados, o risco à saúde humana e a materialidade do crime de poluição estão demonstradas, ressaltando, ainda, que o condutor noticiou o fato à impetrante, sendo, também, irrelevante o fato do veículo ter sido abastecido com combustível misturado com agente redutor líquido automotivo (ARLA – 32), pois o mecanismo de controle e tratamento de gases poluentes estava avariado.

3.

Ressalta-se, ainda, que a natureza formal do crime do art. 54 da Lei nº 9.605/1998 dispensa a realização de perícia para demonstrar sua materialidade, ante a demonstração da conduta da impetrante de permitir que veículo de sua propriedade transitasse com o sistema de tratamento e controle e gases poluentes danificado, lançando na atmosfera substâncias nocivas á saúde humana. Precedente do STJ.

4.

Outrossim, a materialidade do crime não fica afastada pelo laudo de inspeção de conformidade juntado pela impetrante, tendo em vista que este foi realizado em 21/06/2021, ou seja, quase 01 (um) ano antes do fato.

5.

A impetrante, na ação penal que originou o presente mandamus, instigou o Representante do Ministério Público, na audiência de instrução e julgamento, a oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal que assim o fez e, entre suas cláusulas, estava a obrigação da impetrante de confessar a autoria do crime, o que foi aceito pela impetrante e homologado pelo juízo inquinado coator. Desse modo, a impetrante não pode se beneficiar da concessão da segurança para trancar a ação penal por ausência de justa causa, uma vez que, em acordo que celebrou por livre e espontânea vontade, se comprometeu e confessou a autoria do crime, sob pena de acolher condutas contraditórias, indo de encontro ao princípio do
venire contra factum proprium non potesti
, corolário do dever da boa-fé e que possui plena aplicação no processo penal. Precedente do STJ.

6.

Segurança conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a segurança, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
MERCÚRIO ALIMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, denunciada pela prática do crime do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
.

A impetrante alega que não existe justa causa para o recebimento da ação penal, uma vez que a indicação luminosa de alerta de mau funcionamento no sistema de tratamento de gases poluentes no painel de instrumentos de um veículo de sua propriedade não é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de poluição, previsto no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais.

Por isso, pediu a concessão da liminar para suspender o trâmite da ação penal e o seu trancamento quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e denegação da segurança.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 24/02/2022, no município de Santa Maria do Pará, o senhor

Heriberto do Rosário Silva, conduzia o caminhão Ford 1719, de Placas QEW-6081/PA, de propriedade da impetrante. Durante a viagem, o veículo foi parado por Policiais Rodoviários Federais que, ao realizarem vistoria de rotina, constataram que a luz indicadora de mau funcionamento do sistema de controle de emissão de gases poluentes estava acesa. Referida anomalia foi avisada à impetrante pelo condutor sendo que nada fez para sana-la. Por esse motivo, a impetrante foi denunciada pela prática do crime do art. 54 da Lei nº 9.605/1998.

DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Inicialmente, esclareça-se que a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (doc. Id nº 20631093), celebrado entre a impetrante e o Ministério Público na ação penal (docs. Id nº 20631089 e 20631090) , não prejudica o julgamento do mérito do Mandado de Segurança para trancamento de ação penal, sob pena de negar ao paciente o direito à análise do argumento de ausência de justa causa para a propositura da ação penal, evitando-se, a celebração desses acordos de forma ilegítima, conforme orienta o Colendo STF,
mutatis mutandis
:

“1. Penal e Processual Penal.

2. A celebração de acordo de transação penal não acarreta a perda de objeto de habeas corpus em que se alega atipicidade da conduta e ausência de justa causa.

3. Embora o sistema penal negocial possa acarretar aprimoramentos positivos em certas hipóteses, a barganha no processo penal inevitavelmente gera riscos relevantes aos direitos fundamentais do imputado e deve ser estruturada de modo limitado, para evitar a imposição de penas pelo Estado de forma ilegítima.

4. Ainda que consentidos pelo imputado, os acordos penais precisam ser submetidos à homologação judicial, pois o julgador deve realizar controle sobre a legitimidade da persecução penal, de modo que casos de manifesta atipicidade da conduta narrada, extinção da punibilidade do imputado ou evidente inviabilidade da denúncia por ausência de justa causa acarretem a não homologação da proposta.

5. Portanto, não há perda de objeto do habeas corpus em que se alega a atipicidade da conduta e a falta de justa causa para a persecução penal, ao passo que, se concedido, inviabiliza-se a manutenção do acordo de transação penal, ainda que consentido pelo imputado.

6. Omissis.

7. Ordem concedida para determinar a análise do mérito da impetração, visto que a realização do acordo de transação penal não é motivo legítimo para a sua perda de objeto. (HC 176785, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 18-05-2020

PUBLIC 19-05-2020).”

Analiso o mérito da ordem.

A impetrante alega que não existe justa causa para o recebimento da ação penal, uma vez que a indicação luminosa de alerta de mau funcionamento no sistema de tratamento de gases poluentes no painel de instrumentos de um veículo de sua propriedade não é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de poluição, previsto no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais.

Analisando os autos, verifica-se que foi juntado com a inicial do writ, o relatório produzido pela Polícia Rodoviária Federal (doc. Id nº 18466725), indicando que o caminhão de placa QEW6081/PA, de propriedade da impetrante, foi flagrado, em fiscalização de rotina, com a luz indicadora de mau funcionamento no sistema de tratamento de gases poluentes acesa, localizada no painel de instrumentos do veículo, fato que revela emissão de gases poluentes acima de 3,5 g/kWh

(três gramas e meio de óxido de nitrogênio por kilowatt-hora), nos termos da Resolução nº 403/2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Dessa forma, se o sistema de controle de gases poluentes indicou que os níveis toleráveis de emissão de óxido de nitrogênio foram ultrapassados, a materialidade do crime de poluição está demonstrada, pois o veículo trafegava em via pública emitindo gases nocivos à saúde humana, ressaltando, ainda, que o condutor noticiou o fato à impetrante (doc. Id nº 18466731, p. 57/58).

Esclareça-se, ainda, que a natureza formal do crime do art. 54 da Lei nº 9.605/1998 dispensa a realização de perícia para demonstrar sua materialidade, ante a demonstração da conduta da impetrante de permitir que o veículo de sua propriedade transitasse com o sistema de tratamento e controle e gases poluentes danificado, lançando na atmosfera substâncias nocivas à saúde humana.

Nesse sentido, orienta o STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.

Embargos de Divergência providos, recurso especial desprovido.
(EREsp n. 1.417.279/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 20/4/2018.)”

De igual forma, a materialidade do crime não fica afastada pelo laudo de inspeção de conformidade juntado pela impetrante (doc. id nº 18466731, p.60), tendo em vista que este foi realizado em 21/06/2021, ou seja, quase 01 (um) ano antes do fato, bem como o fato do veículo ter sido abastecido com combustível misturado com agente redutor líquido automotivo (ARLA – 32) é irrelevante, pois o mecanismo de controle e tratamento de gases poluentes estava avariado.

Por derradeiro, a impetrante, na ação penal que originou o presente
mandamus
, instigou o Representante do Ministério Público, na audiência de instrução e julgamento, a oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal que assim o fez e, entre suas cláusulas, estava a obrigação da impetrante de confessar a autoria do crime, o que foi aceito pela impetrante e homologado pelo juízo inquinado coator. Desse modo, a impetrante não pode se beneficiar da concessão da segurança para trancar a ação penal por ausência de justa causa, uma vez que, em acordo que celebrou por livre e espontânea vontade, se comprometeu em confessar a autoria do crime, sob pena de acolher condutas contraditórias, indo de encontro ao princípio da proibição de comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium non potesti)
, corolário do dever da boa-fé e que possui plena aplicação no processo penal, conforme orienta o Colendo STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA DO PATRONO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

a 3. Omissis.

4. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia.

5. Omissis

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)”

Portanto, não há qualquer violação à direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, conheço e denego a segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/07/2024